Tribunal: STF
Processo: RMS 32562
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILIQUIDEZ DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Aferição do direito à promoção requerida pelo agravante, ao posto de Tenente-Coronel, por antiguidade, demandaria ampla reavaliação dos fatos e provas e dilação probatória, providências que não se coadunam com as exigências de liquidez e certeza da ação mandamental. Nesse sentido: MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, publicado em 13.03.2018; RMS 27952 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 13.04.2016; e MS 28932, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, publicado em 01.06.2015.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.